Tribunal: TJDFT
Processo: 0739210-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante para definir que os valores penhorados em datas anteriores à consumação da prescrição intercorrente já integravam a esfera jurídica do credor, não podendo ser levantados em favor dos executados.
2. Contraditória é a decisão incoerente por si mesma, que apresenta proposições, trechos inconciliáveis com a conclusão a que se chegou. A questão de relevo foi apreciada no acórdão embargado de forma fundamentada, clara, objetiva, lógica e coerente, não havendo contradição com a sua conclusão.
3. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.